Tribunal: TJMT
Processo: 1003066-08.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003066-08.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[TATIANA CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 482.056.561-34 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. IMPEDIMENTO DE GOZO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO. DECRETO ESTADUAL No 08/2019. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SÚMULA 08 DAS TURMAS RECURSAIS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É devida ao servidor público aposentado a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público (Súmula 08 das Turmas Recursais de MT).

2. Não se configura renúncia tácita quando comprovado que a servidora requereu administrativamente o gozo da licença-prêmio ainda na atividade, tendo seu pedido negado em razão do Decreto Estadual no 08/2019, que suspendeu qualquer tipo de afastamento.

3. A impossibilidade de fruição do direito por ato unilateral da Administração Pública não pode ser imputada ao servidor, sob pena de violação aos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o agravante ao pagamento de indenização correspondente a 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruídos pela servidora TATIANA CAVALCANTE ALMEIDA DE SOUZA, referentes aos quinquênios de 2005 a 2010 e 2010 a 2015.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de renúncia tácita ao direito de gozo das licenças-prêmio, com fundamento no art. 20, §1o, do Decreto no 90/2019; (ii) violação ao princípio da boa-fé objetiva, alegando comportamento contraditório da servidora; (iii) impossibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, por ausência de previsão legal.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos do Estado, afirmando que: (i) requereu administrativamente o gozo da licença-prêmio ainda quando em atividade, tendo seu pedido negado em razão do Decreto no 08/2019, que suspendeu qualquer tipo de afastamento; (ii) não houve renúncia tácita, pois a impossibilidade de fruição decorreu de ato unilateral da Administração; (iii) a jurisprudência é pacífica quanto ao direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025